Tribunal: TJDFT
Processo: 0807807-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. DESCONTO RELATIVO A ACERTO DE APOSENTADORIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DEDUÇÃO REFERENTE A PERÍODO DE INATIVIDADE DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DÉBITO REGULAR. TEMA REPETITIVO 1008 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto por servidor público distrital para reformar a sentença que determinou o pagamento de diferenças decorrentes de aposentadoria, uma vez que reconhecido que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia.
3. O recorrente pede a reforma da sentença ao fundamento de que teria havido desconto indevido, referente a acertos de aposentadoria, no valor de R$ 849,07. Alega que houve dedução indevida, sem prévia comunicação ou fundamentação, e que tal desconto não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula qualquer decisão administrativa nesse sentido.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal cinge-se em estabelecer se o recorrente faz jus ao saldo remanescente de R$ 849,07.
IV. Razões de decidir
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
6. O art. 77, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelece: "Art. 77. Sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, o servidor faz jus: (...) § 1o As férias, o adicional de férias e o décimo terceiro salário são pagos proporcio­nalmente aos meses de efetivo exercício do servidor efetivo no cargo em comissão ou função de confiança".
7. Tendo em vista o implemento da aposentadoria em 24/11/2019, o servidor não faz jus ao valor pleiteado a título de suposto pagamento a menor, sob pena de se configurar evidente enriquecimento sem causa, porquanto não houve o efetivo exercício do cargo público.
V. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivo relevante citado:
Art. 77, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1008.
TJDFT, Acórdão 2051589, 0726654-89.2025.8.07.0016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.